Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO.
I – É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pela firme declaração da vítima, confirmada por laudo pericial e por depoimento judicial de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, corroborada por demais elementos probatórios e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV – Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática de lesões corporais, em razão do temor causado na vítima que teve que se esconder e fugir pelo matagal, durante a madrugada.
V – Recurso conhecido e desprovido.